Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711646-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIO ABRITTA AGUIAR, MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, IGOR FRANCISCO DE AVILA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face das decisões (ID 180162245 e ID 188201032) proferidas pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0729826-60.2020.8.07.0001, que deferiram o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico da empresa devedora, nos seguintes termos: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Adoto o relatório da decisão ID 166326008: Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela exequente com o propósito de atingir o patrimônio de (I) BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; (II) SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; (III) BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; (IV) SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AS; (V). RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; (VI) MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; (VII) FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA; (VIII) FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA; (IX) FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; (X) OAS EMPREENDIMENTOS S.A.; (XI) FAENGE – SERVIÇOS E FACILIDADES LTDA; (XII) COESA ENGENHARIA LTDA. Narrou a exequente (ID 135802124), em síntese, que: (a) a empresa executada faz parte de um grupo econômico com capacidade financeira em adimplir o débito decorrente da presente demanda; (b) no caso de existência de grupo econômico, quaisquer das empresas do grupo respondem solidariamente pelo débito das outras, no caso, por exemplo de confusão patrimonial; (c) embora sejam empresas distintas, possuem a mesma gestão, e há confusão patrimonial na medida em que uma empresa adquire, transfere e onera bens umas em nome das outras; (d) observam-se os requisitos formulados pelo artigo 50 do CC, uma vez que as empresas estão nitidamente em estado de insolvência, vez que existem vários processos judiciais tramitando contra elas sem o devido adimplemento, por outro lado, continuam ofertando imóveis à venda e comercializando nos mais diversos CNPJs; (e) há claro abuso da pessoa jurídica vez que estão sendo usadas para a ocultação de patrimônio e inadimplemento aos seus credores, sendo a insolvência proposital, em claro indício de fraude, além da própria confusão patrimonial; (f) durante todo período até agosto de 2019, as empresas SIA 01, BRAZILIENSE, RUA 36 e BOULEVARD, possuíam como únicos sócios a OAS e a Figueiredo Ávila – FAENGE, todas na proporção de 70% e 30% de quotas sociais respectivamente, todavia, após a recuperação judicial da OAS, a FAENGE (que possui patrimônio e atua em diversas empresas controladas por seu sócio Leonardo Ávila) se retirou de todas as sociedades com o intuito de não pagar credores; (g) OAS e Faenge fazem anúncio de empreendimentos em conjunto indicando a existência de grupo econômico, para além da confusão patrimonial, inclusive com a presença dos mesmos sócios administradores, e o claro desvio de finalidade, vez que as empresas estão sendo utilizadas a fim de ocultar patrimônio e com indício de fraude aos credores; (h) FAENGE, OAS e SIBIPURUNA foram condenadas solidariamente em outro processo e quem fez o pagamento da obrigação foi a empresa Park Sul empreendimentos Imobiliários LTDA; (i) em outros processos judiciais ficou demonstrada a cooperação entre as empresas desse grupo econômico; (j) o Grupo FAENGE está utilizando CNPJs para ocultar patrimônio, prova disso que não tem recurso financeiro nas empresas consultadas via BACENJUD, mas mantém um grande estande de vendas no Noroeste e continua vendendo e lançando vários empreendimentos nos bairros Noroeste e Park Sul; (j) todas as Empresas que compõe o Grupo Econômico FAENGE (Figueiredo Ávila Engenharia Ltda) pertencem ao mesmo sócio, que administra todas essas empresas, o Sr. LEONARDO OLIVEIRA DE ÁVILA que está utilizando de manobras jurídicas e contábeis para ocultar patrimônio e não pagar os credores; (k) embora OAS tenha tido a recuperação judicial decretada, é possível atingir as outras empresas do mesmo grupo econômico, sem a necessidade de se verificar a data do crédito em relação à recuperanda; (l) o plano de recuperação não autoriza a aquisição de quotas sociais de outras empresas, o que ocorreu no caso, quando a FAENGE cedeu todas as quotas de sua propriedade à OAS, já em recuperação judicial, evidenciando-se o abuso de personalidade jurídica; (m) no ano de 2019, a FAENGE cedeu cerca de R$ 18.604.343,00 em quotas sociais para a OAS em recuperação judicial, se retirando das empresas SIA 01, BOULEVARD, BRAZILIENSE e RUA 36; (n) sendo a FAENGE sócia da SIA 01, detentora de 30% do seu capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional, com o presente pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é possível a execução dos bens desta na qualidade de sócia e solvente; (o) a empresa Boulevard, em 2019, teve a retirada de FAENGE e a entrada da OAS (a título oneroso a FAENGE cedeu R$ 5.209.018,00 de quotas); (p) a empresa Braziliense, em 2019, também registrou a retirada da empresa FAENGE com a cessão de cotas à OAS (a título oneroso a FAENGE cedeu R$ 3.458.480,00 de quotas); (q) a mesma movimentação ocorreu com a empresa RUA 36; (r) comprovada está a alteração societária com indício dos requisitos do art. 50 do CC; (s) a empresa Sólida saldou dívidas processuais das demais empresas do mesmo grupo econômico (Boulevard, Sibipiruna e Braziliense); (t) Leonardo Ávila participa do CNPJ de 49 empresas, com atuação na construção civil, com oferta no mesmo site do Grupo FAENGE, denotando a confusão patrimonial; (u) a SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em 2020 possuía como sócia a empresa FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, esta última, ainda era sócia das empresas RUA 36 – LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e FAENGE 27 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, tendo todas essas empresas o mesmo administrador o Sr. LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA; (v) atualmente a empresa FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA é sócia das empesas Sia 01 Empreendimentos Imobiliários LTDA, SIPBIPURUNA, MONTERREY, FAENGE E FAENGE 27, todas com administração de LEONARDO OLIVEIRA DE ÁVILA. Após determinação de emenda, o incidente foi recebido ao ID 137770104 (custas pagas ao ID 135802129). Os suscitados LEONARDO OLIVEIRA DE ÁVILA, FAENGE 27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FAENGE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 142485709, 14/11/22) contestaram o pedido de desconsideração, alegando, em síntese, que: (a) a autora deveria manejar inicialmente a desconsideração da personalidade jurídica em face das sócias da empresa devedora, OAS Empreendimentos S/A e Figueiredo Ávila Engenharia Ltda; (b) a inclusão de diversas empresas que não guardam relação administrativa, gerencial ou societária com a executada causa confusão no processo; (c) a sócia OAS Empreendimentos S/A possui imóveis suficientes à satisfação do crédito; (d) a desconsideração da personalidade com base em grupo econômico deve ser excepcional, quando não subsistam patrimônio suficiente nas sócias. MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 148338810, 02/02/23) defendeu-se com base nas seguintes assertivas: (a) OAS EMPREENDIMENTOS S/A., sócia da devedora principal, tem patrimônio com suficiência potencial à garantia integral da dívida, o que torna desnecessária a tentativa de reconhecimento de grupo econômico, inexistente no presente caso; (b) a decretação de grupo econômico deve estar fundada nas causas do art. 50 do CC. CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ao ID 148675512, em 06/02/23) asseverou que: (a) no caso não se observou a forma adequada, sendo necessária a instauração de incidente; (b) é importante a preservação da autonomia da pessoa jurídica, devendo a desconsideração ocorrer apenas nas hipóteses do art. 50 do CC, o que não é cabível no caso, porque o único argumento do exequente é a ausência de êxito nos bloqueios à executada; (c) no caso, não há falar em práticas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; (d) houve penhora no rosto dos autos a garantir o crédito exequendo; (e) a existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração sem os requisitos do art. 50 do CC. OAS EMPREENDIMENTOS S.A., BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RUA 36 – LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em defesa (ID 149000354 - 08/02/23), aduziram, em síntese: (a) a impossibilidade de desconsideração nos autos principais, não tendo sido respeitados os requisitos mínimos do incidente, devendo ser indeferido o seu processamento; (b) a ausência de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; (c) que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessário demonstrar a presença dos requisitos legais previstos no artigo 50 do Código Civil. Ao final, pediram que seja indeferido o processamento ou indeferido o IDPJ. A exequente/suscitante se manifestou em réplica (ID153564703). A revelia de FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA foi decretada (ID 157215723) e determinada a regularização da representação processual de algumas suscitadas. Na decisão de saneamento ID 166326008, foram fixados como pontos controvertidos: (a) a existência de confusão patrimonial - efetivas transferências irregulares de receitas entre as suscitadas; (b) a ocorrência de abuso de personalidade jurídica. Diante disso, foi concedido ao exequente prazo para a demonstração da ocorrência de tais situações. O requerente requereu a produção de provas deferida no ID 169284345, contudo, tal decisão foi posteriormente anulada (ID 173300671), pois envolvia a quebra de sigilo bancário e fiscal da requerida. Na oportunidade, foi concedido novo prazo para que o exequente especificasse as provas que pretendia produzir. Na petição ID 178879391, o exequente reiterou o pedido anteriormente formulado. É o relatório. O acórdão apresentado pelo requerente na petição retro não se trata de decisão que proveu o recurso para franquear o acesso às informações protegidas pela LGPD. Da leitura do inteiro teor extrai-se que, na verdade, o relator votou no sentido de prover o recurso contra a decisão que havia deferido a desconsideração da personalidade jurídica, por entender que inexistiria comprovação dos requisitos constantes do artigo 50 do CC/02. O voto no sentido contrário, o qual foi colacionado pelo exequente na sua fundamentação, defendeu que seria condicionar a decisão a uma prova diabólica, pois não seria razoável exigir do credor comprovar o que lhe estaria sendo exigido, ou obter, licitamente, as informações pretendidas, já que a LGPD tornou o acesso à informação ainda mais difícil. Portanto, apesar da considerações feitas no voto a respeito da LGPD, não houve quebra de sigilo no referido processo, mas apenas o reconhecimento de que não seria cabível exigir do credor a apresentação de tais provas, justamente porque não são a ele acessíveis. É importante ressaltar que tal decisão foi proferida com base nas peculiaridades do caso e que não é vinculante, portanto, os fatos e provas serão analisados nestes autos independentemente das considerações feitas no acórdão. A petição retro requer, na verdade, a reforma da decisão, o que só pode se dar pela interposição do recurso adequado. Indefiro o pedido. Não tendo sido requeridas outras provas, passo a decidir. Considerando a alegação dos requeridos de que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser direcionado apenas à OAS, uma vez que ela possui patrimônio suficiente para a execução, faz-se necessário analisar os elementos apresentados para sustentar tal argumento. Os requeridos ressaltam que a OAS detém recursos patrimoniais que seriam suficientes para satisfazer a dívida objeto da execução. Entretanto, a desconsideração da personalidade jurídica não se restringe à análise da capacidade financeira de uma única empresa, mas busca identificar se há utilização abusiva da estrutura societária, confusão patrimonial ou práticas fraudulentas que justifiquem a extensão da responsabilidade a outras empresas do mesmo grupo. Diante disso, é imperativo salientar que a desconsideração da personalidade jurídica não é uma medida que se limita à escolha da empresa mais solvente, mas sim uma ferramenta jurídica destinada a coibir o uso indevido da personalidade jurídica para a prática de atos ilícitos. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, consagrada no ordenamento jurídico, requer a existência de provas robustas e inequívocas que demonstrem a má utilização da personalidade jurídica da empresa. É necessário evidenciar não apenas a coincidência de sócios entre as empresas, mas também a utilização indevida da estrutura societária para a prática de atos fraudulentos ou abusivos. Observa-se, nos argumentos apresentados, a menção à existência de um grupo econômico e a confusão patrimonial entre as empresas. No que se refere às empresas BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AS; RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; e COESA ENGENHARIA LTDA, a coincidência de sócios, por si só, não é suficiente para configurar um grupo econômico, sendo necessária a demonstração concreta de atuação conjunta, compartilhamento de recursos, administração unificada ou finalidades econômicas comuns entre as empresas. Quanto às decisões que reconhecem a responsabilidade solidária entre algumas das empresas mencionadas, ressalta-se que tais decisões referem-se a processos que envolvem relações de consumo, especialmente no que tange à comercialização de unidades imobiliárias em conjunto entre essas empresas. Não indicam, por si só, a configuração de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial. Ademais, é necessário considerar que a mera coincidência de administração entre empresas não comprova, de forma inequívoca, a ocultação de patrimônio ou o uso indevido da personalidade jurídica para prejudicar credores. A análise detalhada das operações e transações realizadas entre as empresas, bem como a comprovação da efetiva confusão patrimonial e desvio de finalidade, são elementos cruciais para a procedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, diante da insuficiência de provas contundentes que evidenciem de forma clara e irrefutável a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou prática fraudulenta, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação a tais empresas se mostra improcedente. É imprescindível a apresentação de elementos mais robustos e concretos que sustentem as alegações do exequente para que se possa deferir tal pleito, as quais não conseguiu comprovar, apesar de terem sido dadas duas oportunidades para isso. Em relação à alegação de que as empresas FAENGE, OAS e SIBIPURUNA foram condenadas solidariamente em outro processo, sendo o pagamento da obrigação efetuado pela empresa Park Sul Empreendimentos Imobiliários LTDA, é importante ressaltar que tal fato, por si só, não é suficiente para reconhecer a existência de grupo econômico ou confusão patrimonial. Em empreendimentos de grande porte comercializados em conjunto, é comum que as empresas envolvidas assumam diferentes papéis, atuando como credoras e devedoras entre si. Essa dinâmica faz parte do ambiente empresarial e não necessariamente configura uma relação anormal que justifique a desconsideração da personalidade jurídica. A responsabilidade solidária em outro processo pode estar relacionada às peculiaridades contratuais estabelecidas entre as empresas, não sendo automaticamente indicativa de uma gestão unificada, confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica. A atuação entre empresas em projetos imobiliários não implica, por si só, a formação de um grupo econômico, sendo necessária a análise mais aprofundada das circunstâncias específicas de cada caso. Dessa forma, a existência de uma condenação solidária e o subsequente pagamento por parte de outra empresa do grupo não são fundamentos suficientes para corroborar a tese de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria do grupo econômico ou confusão patrimonial, ao menos não em relação à Park Sul. Por outro lado, há provas mais robustas apresentadas em relação à atuação coordenada e conjunta das empresas SIA01, Grupo FAENGE (FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE – SERVIÇOS E FACILIDADES LTDA) e OAS EMPREENDIMENTOS S.A. Diante dos elementos probatórios mais contundentes fornecidos nos autos, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação a estas empresas se faz necessário. As evidências apresentadas demonstram não somente a coincidência de sócios entre as mencionadas empresas, mas também a existência de uma efetiva atuação coordenada, compartilhamento de recursos, administração unificada e finalidades econômicas comuns. Tais elementos configuram, de maneira clara, a formação de um grupo econômico, corroborando a tese de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Os elementos apresentados evidenciam a coincidência de sócios, confusão patrimonial, além da demonstração de atos que indicam uma integração e colaboração entre essas entidades, como a cessão de quotas sociais entre FAENGE e OAS durante o período de recuperação judicial desta última, dentre outras situações narradas pelo exequente. Adicionalmente, destaco que a inexistência de patrimônio nas pesquisas de bens das executadas SIA 01 Empreendimentos Imobiliários LTDA e Figueiredo Ávila Engenharia LTDA, ambas em plena atividade, conforme demonstrado pelo exequente, constitui um forte indício de ocultação de patrimônio. A ausência de ativos identificáveis em pesquisas de bens pode sugerir a adoção de práticas que visam deliberadamente dificultar a localização de recursos passíveis de serem utilizados para a satisfação de obrigações judiciais. Ressalta-se que as decisões judiciais anteriores que reconheceram a responsabilidade solidária entre SIA01, FAENGE e OAS, especialmente em processos relacionados a unidades imobiliárias comercializadas em conjunto, corroboram a existência de uma conexão econômica e administrativa entre essas empresas. Portanto, considerando as robustas provas e os indícios claros de atuação conjunta entre SIA01, Grupo FAENGE e OAS S.A., o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação a estas empresas procede. A medida se justifica pela necessidade de assegurar a efetividade da execução, uma vez que a má utilização da estrutura societária pode comprometer a satisfação do crédito do exequente. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do requerente, a fim de incluir FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE – SERVIÇOS E FACILIDADES LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS S.A. no polo passivo do cumprimento de sentença. Julgo improcedentes os pedidos em relação a BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AS; RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; e COESA ENGENHARIA LTDA. Diante da sucumbência parcial, condeno os vencidos FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE – SERVIÇOS E FACILIDADES LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS S.A., ao pagamento das custas, na proporção de 70%, e de 30% para o autor. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em favor do advogado do requerente. Quanto aos requeridos contra os quais os pedidos foram julgados improcedentes (BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AS; RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; e COESA ENGENHARIA LTDA), fixo os honorários de seus advogados em 10% sobre o valor da causa. [...] Trata-se de embargos de declaração interpostos contra a decisão proferida por este juízo, na qual foram alegadas omissões quanto aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto no artigo 50 do Código Civil. Entretanto, cabe salientar que a decisão embargada fundamentou de forma robusta e clara os elementos que ensejaram a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Foram apresentados indícios consistentes de confusão patrimonial, coincidência de sócios e atos que evidenciaram uma integração e colaboração entre as entidades envolvidas. Os elementos apresentados evidenciam a coincidência de sócios, confusão patrimonial, além da demonstração de atos que indicam uma integração e colaboração entre essas entidades. Dentre essas situações, destacam-se: a cessão de quotas sociais entre FAENGE e OAS durante o período de recuperação judicial desta última, a evidência de confusão patrimonial na medida em que uma empresa adquire, transfere e onera bens umas em nome das outras, a insolvência das empresas demonstrada pela existência de vários processos judiciais sem o devido adimplemento, a utilização de CNPJs para ocultar patrimônio, bem como a incompatibilidade entre a aquisição de quotas sociais de outras empresas e o plano de recuperação judicial em vigor. Diante do exposto, não há que se falar em omissão na decisão embargada, uma vez que todos os elementos essenciais para a análise da questão foram devidamente considerados e fundamentados. As situações mencionadas pelo embargante foram minuciosamente abordadas na decisão atacada, demonstrando a presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. Quanto aos embargos opostos pelo autor, em que alega a omissão em relação a alguns requeridos, com razão. Quanto aos pedidos em relação a Leonardo Oliveira de Ávila, também se verifica a omissão apontada. A responsabilidade do sócio Leonardo Oliveira de Ávila pelas fraudes e confusão patrimonial pode ser fundamentada nos mesmos elementos apresentados anteriormente. Destaca-se a coincidência de sócios entre as empresas envolvidas, bem como a demonstração de atos que evidenciam uma integração e colaboração entre elas, como a cessão de quotas sociais entre FAENGE e OAS durante o período de recuperação judicial desta última, dentre outros eventos descritos pelo exequente. Além disso, a inexistência de patrimônio nas pesquisas de bens das empresas SIA 01 Empreendimentos Imobiliários LTDA e Figueiredo Ávila Engenharia LTDA, ambas em plena atividade, constitui um forte indício de ocultação de patrimônio. A ausência de ativos identificáveis em pesquisas de bens sugere a adoção de práticas que visam deliberadamente dificultar a localização de recursos passíveis de serem utilizados para a satisfação de obrigações judiciais. As decisões judiciais anteriores que reconheceram a responsabilidade solidária entre SIA01, FAENGE e OAS, especialmente em processos relacionados a unidades imobiliárias comercializadas em conjunto, corroboram a existência de uma conexão econômica e administrativa entre essas empresas. Portanto, considerando as robustas provas e os indícios claros de atuação conjunta entre SIA01, Grupo FAENGE e OAS S.A., o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação a estas empresas e, por consequência, ao sócio Leonardo Oliveira de Ávila, procede. Tal medida se justifica pela necessidade de assegurar a efetividade da execução, uma vez que a má utilização da estrutura societária pode comprometer a satisfação do crédito do exequente. Embora tenham sido tecidas argumentações a respeito da responsabilidade da FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA e SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, tais pessoas não foram incluídas no dispositivo. Portanto, acolho os embargos nesse ponto, para que passe a constar do dispositivo o seguinte: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do requerente, a fim de incluir FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA; SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; LEONARDO DE OLIVEIRA ÁVILA; FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE – SERVIÇOS E FACILIDADES LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS S.A. no polo passivo do cumprimento de sentença". Quanto à alegação referente à condenação e distribuição proporcional de honorários sucumbenciais, observa-se que os embargos de declaração não se prestam para reformar a decisão a respeito dos honorários advocatícios. Conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não abrangendo a revisão de mérito quanto à fixação de honorários. Ademais, a legislação processual civil, em seu artigo 85, estabelece a incidência de honorários advocatícios em diversos momentos processuais, incluindo a sentença, o cumprimento de sentença, a execução, entre outros, não excluindo a possibilidade de sua fixação em incidentes processuais, como no caso em questão. Sendo assim, a fixação de honorários sucumbenciais nos embargos de declaração encontra amparo legal e jurisprudencial, não se justificando a alegação de ausência de previsão legal para tal medida. Ademais, eventual entendimento jurisprudencial citado não tem o condão de afastar a incidência das normas processuais vigentes, que estabelecem a possibilidade de fixação de honorários em diversos momentos processuais, inclusive nos incidentes. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração do requerido e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo requerente. Incluam-se os requeridos no polo passivo. Concedo ao exequente o prazo de 15 dias para informar o valor atualizado da dívida e indicar bens penhoráveis. Alegam as Agravantes, em suma, que restaria equivocada a sua inclusão como responsáveis por dívida oriunda da aquisição de bem imóvel diretamente de pessoa jurídica diversa, afirmando que não possuem relação com a constituição e com as atividades desenvolvidas pelas empresas. Afirmam que o patrimônio da pessoa jurídica devedora não tem relação consigo, nunca tendo se utilizado do patrimônio daquela, defendendo que seus bens respondam apenas pelo saldamento de suas próprias dívidas. Ressaltam que a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica aniquila o exercício de atividade empresarial com a limitação de responsabilidade e separação de patrimônios, pois bastaria que a empresa momentaneamente esteja com dificuldades financeiras, ainda que não tenha praticado qualquer ato ilegal de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como é o caso dos autos. Sustentam não ter sido demonstrado na inicial um só ato que caracterizasse o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial praticadas pelas Agravantes, de modo que carece de base legal a desconsideração em face destas pessoas jurídicas. Por fim, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a decisão agravada, de modo a suspender qualquer ato executivo em desfavor do patrimônio das agravantes. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em virtude do não preenchimento dos requisitos legais, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais para condenar os agravados ao pagamento de honorários advocatícios relativos ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Do conhecimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias. Preparo recolhido (ID 57188213). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO. Da atribuição de efeito suspensivo Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face das decisões (ID 180162245 e ID 188201032) proferidas pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0729826-60.2020.8.07.0001, que deferiram o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico da empresa devedora. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do CPC. No caso em apreço, as Agravantes buscam a revogação da determinação de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, ao argumento de não existirem quaisquer provas da realização de ato que caracterizasse o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial praticadas pelas Agravantes. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessárias a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Os requisitos estabelecidos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade estão previstos no art. 50 do Código Civil: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. Já o desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam em seu contrato social. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SUCINTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão, apesar de sucinta, apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada, não havendo falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é exceção, somente cabível, ao menos na esfera cível, quando se fizer prova da insolvência e do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). 3. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam em seu contrato social, e a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 4. Para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa, é necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1187897, 07084080620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIDOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DA SOCIEDADE. ELEMENTO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração dos pressupostos legais específicos. 2. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. O mero inadimplemento da pessoa jurídica, a simples dificuldade em localizar bem passíveis de constrição ou eventual encerramento irregular das atividades não são causas suficientes, por si só, para a aplicação da desconsideração. Precedentes do STJ. 4. Não preenchidos os requisitos, incabível a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1166566, 07178096320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Vê-se que a norma legal caracteriza o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. No caso dos autos, ao menos nesse juízo de cognição sumária, próprio da tutela de urgência, não vislumbro a ocorrência de qualquer uma das hipóteses autorizadoras da medida. Acentue-se que as alegações das Agravantes não rebatem as provas colacionadas pela Agravada na petição inaugural da desconsideração da personalidade jurídica (ID 135802124), as quais demonstram a: (i) coincidência de sócios entre as agravantes e a devedora (ID 135802131, ID 135802132); (ii) a existência da ação coordenada entre as agravantes e a devedora, pela cessão de quotas sociais entre a agravante OAS e a devedora no período de recuperação judicial da primeira (ID 135806768 e ID 135802143); (iii) o objeto social da devedora e das Agravantes se inserir na campo de atividades de empreendimentos imobiliários; (iv) a existência de decisões judiciais anteriores que reconheceram a presença de grupo econômico entre a devedora SIA 01 e as Agravantes OAS e Figueiredo Avila Engenharia Ltda e o deferimento de desconsideração da personalidade jurídica das Agravantes OAS e Figueiredo Avila Engenharia Ltda (ID 135806760, ID 135806761). Desse modo, restou evidenciada a confusão patrimonial entre as Agravantes e a devedora, o que justifica o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, e afasta, no presente caso, a probabilidade do direito vindicado no agravo de instrumento. Confiram-se os seguintes julgados desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. "A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes". (STJ) 3. A petição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve, nos termos dos arts. 319 a 321 do CPC, conter a narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confirmem justa causa à afirmação de aplicação do disposto no art. 50 do CC, não bastando a imputação de não satisfação do débito para a sua invocação. 4. Os arts. 135 e 136 do CPC autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Desta forma, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido. 5. O Superior Tribunal Justiça se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal. 6. Agravo conhecido e provido para determinar que o Juízo de origem instaure o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da lei. (Acórdão 1712349, 07398127020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1232, STF. DISTINGUISHING. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONFIGURADA. (...) 6. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios, pelos danos causados em nome da empresa. 7. Devidamente demonstrado o abuso da personalidade jurídica da devedora principal, na modalidade de confusão patrimonial, em razão da atuação conjunta dos sócios, no sentido do seu esvaziamento patrimonial da devedora principal, com a sucessão informal do negócio por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial, deve ser mantida a decisão que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 8. Agravo interno julgado prejudicado. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1785099, 07282538220238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Nesse contexto, presentes indícios de confusão patrimonial entre as empresas Agravantes e a empresa devedora, entende-se inexistir a probabilidade do direito vindicado no agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 300 do CPC, o que caracteriza óbice legal à concessão da pretensão de atribuição de efeito suspensivo a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, atingindo o patrimônio das Agravantes. Destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo a decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de abril de 2024 16:36:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador